Tribunal: TJDFT
Processo: 0743400-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROMETIMENTO DA RENDA FAMILIAR COM DESPESAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação de Conhecimento. A parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios de sua situação financeira, argumentando que seus rendimentos líquidos estão comprometidos com despesas essenciais, como mensalidade de curso superior de sua filha, plano de saúde e outras obrigações mensais fixas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e da demonstração de comprometimento substancial de sua renda com despesas essenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3, A Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.
5. A parte agravante comprovou estar onerada por despesas fixas relevantes, como mensalidade de curso superior de R$ 5.031,87, planos de saúde e faturas de cartão de crédito, revelando comprometimento de sua renda mensal.
6. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão do benefício, essa diretriz pode ser mitigada quando a restrição financeira compromete o mínimo existencial da parte requerente, fundamento constitucional derivado do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, inciso III).
7. Não foram apresentados elementos concretos capazes de infirmar a presunção relativa de hipossuficiência da agravante, tampouco há nos autos demonstração de disponibilidade financeira real para arcar com os encargos processuais sem prejuízo à sua subsistência.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a simples assistência por advogado particular ou a percepção de remuneração regular não afastam, de forma automática, o direito à gratuidade, se demonstrada a ausência de condições reais de custeio do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de hipossuficiência econômica decorrente da declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a inexistência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.
2. A assistência por advogado particular e o recebimento de rendimentos fixos, por si sós, não afastam a presunção de hipossuficiência, quando demonstrado que a renda está comprometida com despesas essenciais que comprometem o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2025, DJEN 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 2017695, 0716576-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 02.07.2025, DJe 16.07.2025.